Tribunal: TJDFT
Processo: 0752306-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0752306-93.2024.8.07.0000 Agravante : GUSTAVO DA SILVA LOBO Agravado : CEBRASPE Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Acessei os autos às 20h35. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por GUSTAVO DA SILVA LOBO contra o CEBRASPE, por meio da qual pretende o autor garantir o seu direito de realizar amanhã a prova da 2a Etapa do PAS/2023, malgrado tenha sido o seu direito à isenção da taxa de inscrição indeferido pelo réu, por falta de envio da documentação comprobatória da hipossuficiência econômico-financeira. O nobre Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de liminar, adotando os seguintes fundamentos: Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que a razão não assiste à parte autora. Assim justificou o requerido o indeferimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição: (...) A solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição conforme a Lei Distrital no 5.696/2026 (2° possibilidade foi aceita. O(a) candidato(a) não enviou os seguintes documentos: 1- Declaração de composição de família (Anexo 11.11, em desacordo com o subitem 2.1.1 do anexo II do EDITAL N° PAS/UnB - SUBPROGRAMA 2023, de 13 DE AGOSTO DE 2024; 2 - Cópia do RG e do CPF de cada um dos membros da família que possui renda, em desacordo com o subitem 2.1.2 do anexo-11 do EDITAL Na 10 - PAS/UnB - SUBPROGRAMA 2023, de 13 DE AGOSTO DE 2024;3 - Cópia dos comprovantes de renda bruta dos meses/competências de maio junho e julho ou dos meses/competências de junho, julho e agosto de cada um dos membros da família que possui renda em desacordo com o subitern 2.1.3 do anexo II do EDITAL Na 10 Ris/Una' SUBPROGRAMA 2023. de 13 DE AGOSTO DE 2024. Constata-se, assim, que o requerido, ao indeferir o pedido de isenção, tão somente aplicou o disposto no Edital de abertura do certame, não se verificando, assim, qualquer ilegalidade na prática do ato. Destaque-se que, na presente demanda, não se discute a capacidade financeira do autor e, sim, se houve cumprimento, por parte desta, das regras do Edital. O referido documento tem como uma de sua funções primordiais garantir a isonomia aos candidatos, estabelecendo regras que se aplicam a todos, indistintamente. Permitir a isenção fora das hipóteses, prazos e formas previstas no Edital seria, em última análise, macular essa isonomia, garantindo uma situação especial ao autor em detrimento dos outros concorrentes. Por fim, destaque-se que a alegação do autor de ter encaminhado a documentação exigida pela requerida demanda a devida instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência solicitada. Contra o decisum, sobreveio o agravo em análise. Nesse juízo de cognição inicial, comungo deste douto entendimento. Em que pese milite em favor do agravante o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que a prova do PAS ocorrerá amanhã, a negativa ventilada pelo CEBRASPE à isenção da taxa de inscrição requerida pelo agravante está devidamente fundamentada. Ao que consta, o agravante não comprovou preencher os requisitos do edital de abertura PAS com vistas a ficar isento do pagamento da inscrição. Lado outro, como bem observou o MM. Juiz de 1o grau, não se está discutindo na origem se o agravante é hipossuficiente do ponto de vista econômico, inclusive, por estar matriculado em instituição pública de ensino, mas se efetivamente comprovou tal fato para fins de isenção da taxa de inscrição do PAS, nos termos do edital de abertura do certame. No mais, não há prova inequívoca que evidencie a probabilidade do direito invocado pelo agravante de que teve uma segunda inscrição no PAS deferida. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao fim, encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 7 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial